Tribunal: CARF
Processo: 10580.731330/2013-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.731330/2013-43
ACÓRDÃO
2301-011.393 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
DEPENDENTES DO EMPREGADO. BOLSAS DE ESTUDO. ANTES DA
ALTERAÇÃO DA LEI 12.513. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. SALÁRIO INDIRETO.
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
O auxílio concedido através de bolsas de estudo custeado pela empresa em
benefício dos dependentes de seus empregados, antes da alteração do art.
28, §9o, “t” da Lei no 8.212, de 1991, pela Lei no 12.513, de 2011, constitui
salário indireto, sendo considerado base de cálculo das contribuições
previdenciárias.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, acolher os embargos de
declaração com efeitos infringentes para, sanando o vício apontado de omissão, retificar o
Acórdão 2301-009.838, decidindo que, à época de ocorrência dos fatos geradores objeto do
lançamento, não havia previsão legal para a isenção de contribuições previdenciárias em relação a
valores pagos a título de auxílio educação a dependentes de empregados e dirigentes vinculados à
pessoa jurídica, constituindo salário indireto o auxílio concedido por meio de bolsas de estudo
custeadas pela empresa em benefício dos dependentes de seus empregados, devendo compor a
base de cálculo das contribuições previdenciárias. Vencidos os Conselheiros Vanessa Kaeda Bulara
de Andrade e Paulo Cesar Mota, que acolhiam os embargos sem efeitos infringentes. Designada
para redigir o voto vencedor a Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Fl. 2163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.393 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731330/2013-43
2

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias – Redatora Designada

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Paulo Cesar Mota e Diogo Cristian Denny (Presidente). Ausente
o conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro.

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração de fls. 2094/2098 interpostos pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), em face de Acórdão n° 2301-009.838 de fls. 2.067
a 2.081, proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção deste Conselho.
Com a devida venia, reproduzo parte do despacho de admissibilidade de embargos
de declaração depor bem reproduzirem os fatos:

“(...)
Do acórdão embargado
A 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção exarou o Acórdão n° 2301-
009.838, em 13/09/2022, fls. 2.067 a 2.081, nos termos da ementa a seguir
transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
CONHECIMENTO. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Súmula Carf no
28.)
CONHECIMENTO. RELATÓRIO DE VÍNCULOS.
A Relação de Vínculos anexa ao auto de infração previdenciário lavrado
unicamente contra pessoa jurídica, não atribui responsabilidade tributária às
Fl. 2164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.393 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731330/2013-43
3
pessoas ali indicadas nem comporta discussão no âmbito do contencioso
administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.
CONHECIMENTO.
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
AS
ESFERAS
JUDICIAL
E
ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Súmula Carf no 1.)
DECADÊNCIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN. (Súmula Carf
no 148.)
SALÁRIO INDIRETO. SALÁRIO UTILIDADE. VALE-TRANSPORTE.
DESCONTO MENOR DO QUE O AUTORIZADO PELA LEI.
Não incide contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de vale-
transporte. A lei autoriza, mas não obriga, o desconto de até 6% da remuneração
do empregado para
custeio do vale-transporte. A ausência de desconto ou o desconto menor do que o
autorizado não implicam descaracterização do benefício.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PLANO ABERTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
DESNECESSIDADE DE CONTEMPLAR TODOS OS EMPREGADOS E DIRIGENTES.
Não compõe a base de cálculo de contribuições previdenciárias os valores pagos a
planos de previdência complementar de entidades abertas, ainda que destinados
a grupos de empregados ou dirigentes pertencentes a determinada categoria.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PLANOS DE SAÚDE DISTINTOS.
O fato de o plano de saúde não ter cobertura idêntica a todos os empregados, não
ofende o requisito da universalidade, porquanto todos têm, de algum modo,
acesso à assistência médica.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. BOLSAS DE ESTUDO PARA GRADUAÇÃO.
Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de
pósgraduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da Lei
no 12.513, de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único motivo
para exigir a contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a educação
de ensino superior. (Súmula Carf no 148.)
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
Fl. 2165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.393 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731330/2013-43
4
O seguro de vida em grupo somente pode ser excluído da base de cálculo da
contribuição previdenciária se for acessível a todos os segurados.
JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Súmula Carf no 108.)
DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A HOMOLOGAÇÃO.
É de cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador, o prazo para a
homologação do pagamento de tributo sujeito a esse tipo de lançamento.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. IMPROCEDÊNCIA.
A qualificação da multa de ofício para 150% somente pode ocorrer quando a
autoridade fiscal provar de modo inconteste, por meio de documentação acostada
aos autos, o dolo por parte do contribuinte, condição imposta pela lei.

A parte dispositiva foi assim redigida:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício, conhecer parcialmente do recurso voluntário,
não conhecendo das questões relacionadas à representação fiscal para fins penais
(Súmula Carf no 28) e ao Relatório de Vínculos (Súmula Carf no 88), nem das
nulidades e das questões relacionadas à isenção de contribuições patronais SAT e
RAT, em face da concomitância (Súmula Carf no 1), afastar a decadência das
multas por descumprimento de obrigação acessória, e no mérito, dar-lhe parcial
provimento para: 1) excluir dos lançamentos os valores relativos à diferença do
percentual descontado a título de valetransporte, ao plano de previdência
complementar, aos planos de saúde e às bolsas de estudo; 2) reduzir a multa
correspondente ao Debcad no 51.044.376-1 para R$ 453.011,03, e 3) Manter o
lançamento correspondente ao Debcad no 51.044.375-3, apenas em relação ao
seguro de vida em grupo.

Dos embargos de declaração
Cientificada da decisão, a PGFN opôs os embargos de declaração de fls. 2.083 a
2.090, com fundamento no art. 65, § 1o, inciso III, Anexo II, do Regimento Interno
do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, alegando,
em síntese, omissão no acórdão embargado. (...)”
Há petição do contribuinte de fls. 2102/2119 trazendo informações acerca da
certificação da contribuinte pelo MEC, juntando documentos.
É o relatório.

Fl. 2166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.393 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731330/2013-43
5
VOTO VENCIDO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade - Relatora.

Inicialmente, esclareço que não conheço da petição da contribuinte de fls.
2102/2119 em razão de não se tratar do recurso aqui julgado.
Dessa forma, passo a análise dos embargos de declaração da PGFN de fls.
2083/2090, protocolados tempestivamente e admitidos, às fls. 2094/2098. Para melhor
contextualização, destaco as razões recursais:
“Os presentes Embargos de Declaração restringem-se à matéria relativa ao
pagamento de bolsa de estudos.
Entendeu o colegiado que as verbas a título de bolsa de estudos têm como único
fundamento o fato de serem destinadas a cursos superiores, o que, nos termos da
Súmula CARF no 149, não constitui óbice a ensejar a incidência de contribuição
previdenciária.
Contudo, há outras irregularidades levantadas no lançamento que não foram
devidamente apreciadas pelo colegiado do CARF relativas à concessão de bolsa
a dependentes dos empregados, bem como à falta de correlação entre os cursos
realizados e a atividade desenvolvida pela empresa, violações indicadas no
Relatório Fiscal, nos seguintes termos:

“6.5.2.5. Desta forma, verificamos que as bolsas oferecidas em cursos de
graduação e pós-graduação não se enquadram no mandamento legal supracitado
por não se tratar de educação básica, nem de educação profissional e tecnológica
de empregados vinculada às atividades desenvolvidas pela empresa.
6.5.2.6. As bolsas de estudos de graduação universitária concedida a
dependentes, parentes e empregados não é uma utilidade fornecida para o
trabalho, pois não constitui investimento na capacitação profissional do
funcionário, por se tratarem de bolsas destinadas a qualquer curso, não se
tratando de cursos específicos de acordo com a área que o funcionário atua
dentro da Empresa. Outro aspecto observado que não se enquadra no
mandamento legal é o fato já que trata de bolsas que são concedidas também a
dependentes e parentes, não somente a funcionários.
6.5.2.7. Assim, considerando que os pagamentos indiretos relativos às bolsas são
repassados aos empregados, constituindo-se ganho habitual e que tais
pagamentos não se enquadram nas hipóteses excludentes de incidência de
contribuição previdenciária, as remunerações indiretas concedidas na forma de
bolsas de estudos a dependentes, parentes e aos próprios empregados que
prestaram serviços aos sujeito passivo em questão se incorporam ao salário-
Fl. 2167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.393 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731330/2013-43
6
decontribuição e são consideradas fatos geradores de contribuições sociais,
estando, pois, sujeitas à incidência dessas contribuições.” Os dois aspectos
indicados pelo auto de infração e que não foram enfrentados no julgado
embargado – concessão de bolsa a dependentes, bem como ausência de
correlação entre o curso e a área de atuação do empregado – constituem
fundamentos autônomos suficientes para manutenção da incidência.
E, destaque-se, tais violações não foram alcançadas pelo enunciado da Súmula no
149 do CARF que tão somente dispõe acerca da possibilidade de que a bolsa de
estudos se refira a curso superior, nos seguintes termos:
“Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de pós-
graduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da Lei no
12.513, de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único motivo para
exigir a contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a educação de
ensino superior.” O entendimento da súmula se firmou a partir da controvérsia no
tocante à eventual restrição de que as bolsas de estudos deveriam se referir
apenas à educação básica ou curso de capacitação e qualificação. Sedimentou-se
que poderia alcançar também cursos de graduação e pós-graduação, mas não se
exclui a necessidade de vinculação à atividade desenvolvida, sequer abrange
dependentes.
Por sua vez, o auto de infração não se restringiu ao fundamento afastado pela
súmula, mas indica outros aspectos que, por si só, tem o condão de manter a
incidência tributária: ser concedido a dependentes dos segurados e, para os
empregados, não estar correlacionado à atividade desenvolvida na empresa.
Observe-se, inclusive, que a decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal
de Julgamento em Florianópolis/SC enfrentou a questão de forma mais
abrangente, considerando todas as violações ora apontadas, conforme voto a
seguir transcrito:
[...]
Tendo em vista se tratar de questão relevante para o deslinde da lide,
imprescindível que haja manifestação do colegiado acerca dos demais
fundamentos indicados pela autoridade fiscal para a exigência, a fim de
possibilitar o devido exercício do direito de defesa da União (Fazenda Nacional).
Em face da omissão exposta, requer a União (Fazenda Nacional) sejam conhecidos
e providos os presentes Embargos de Declaração para que esse e. Colegiado
complemente o acórdão. (Grifos da Embargante)
Sobre a matéria, vejamos como dispôs o voto condutor do acordão (fl. 2.078):
3.5 DAS BOLSAS DE ESTUDO
Quanto aos valores pagos a título de bolsas de estudo para graduação, observo
que o fundamento do lançamento está no fato de serem destinadas a cursos
superiores.
Fl. 2168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.393 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731330/2013-43
7
Entendeu, a Autoridade Lançadora, que essa característica exclui a hipótese de
isenção prevista na alínea “t” do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991. Sendo
esse o único fundamento do lançamento acerca dessa rubrica, é o caso de se
aplicar a Súmula Carf no 149:
Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de pós-
graduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da Lei no
12.513, de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único motivo para
exigir a contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a educação de
ensino superior.
Dou provimento ao recurso voluntário na matéria. (...)” - (Grifos da Embargante)

Pois bem. Analisando à legislação aplicável ao caso, não vislumbro nos autos, nem
tampouco no relatório fiscal, outro fundamento que tenha justificado o lançamento fiscal, além da
questão de a bolsa de estudos ser para graduação ou de pós-graduação. Inclusive, por tal motivo,
aplicou-se a Súmula CARF 149, vinculante a estes julgadores, inclusive.
Para melhor ilustração, destaco a redação da lei 8.212/91, em seu art. 28, já
alterada pela Lei 12.513/2011 que, a meu ver, não traz a restrição legal apontada nos referidos
embargos:
“(...)
Art. 15. O art. 28 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 28. ........................................................................
..............................................................................................
§ 9o ..................................................................................
..............................................................................................
t) o valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise à educação
básica de empregados e seus dependentes e, desde que vinculada às atividades
desenvolvidas pela empresa, à educação profissional e tecnológica de
empregados, nos termos da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e:
1. não seja utilizado em substituição de parcela salarial; e 2. o valor mensal do
plano educacional ou bolsa de estudo, considerado individualmente, não
ultrapasse 5% (cinco por cento) da remuneração do segurado a que se destina ou
o valor correspondente a uma vez e meia o valor do limite mínimo mensal do
salário-de-contribuição, o que for maior;(...)””

Fl. 2169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.393 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731330/2013-43
8
Da leitura da lei, pondero inicialmente que a bolsa de estudo exclusivamente em
prol da educação profissional e tecnológica de empregados, é que deve estar vinculada às
atividades desenvolvidas pela empresa.
Além disso, vê-se que, de forma mais ampla, a primeira parte da alínea “t”, é que
exclusivamente prescreve que as bolsas para plano educacional, ou bolsa de estudo, é que devem
visar à educação básica de empregados e seus dependentes.
Da análise do caso, entendo que o Acórdão n° 2301- 009.838, proferido em
13/09/2022, fls. 2.067/2.081, que deu provimento ao recuso voluntário no sentido de reconhecer
que a bolsa de estudo de graduação ou de pós-graduação, como não integrante do salário de
contribuição, concedida aos empregados, em período anterior à vigência da Lei no 12.513, de
2011, é considerada como único motivo do lançamento para exigir a referida contribuição. E,
portanto, mantida a aplicação da Súmula 149.
Além disso, a partir da análise do razão contábil da recorrente (fls. 1050/1064), não
se depreende a informação relatada pela PGFN no sentido de se segregar quais montantes se
[tratariam de “valores despendidos com bolsas para [funcionários e parentes de funcionários,
apresentados pela UCSAL], que estão compilados no anexo Outros Documentos Comprobatórios II
e foram contabilizados nas contas 3.2.3.002.029 (Bolsa servidores) e 3.1.2.001.009 (Bolsa
professores), com o histórico”, conforme discorrido pela PGFN às fls. 2088. Não se depreende tal
interpretação como se pretende alegar pela PGFN.
Além disso, ressalto que as utilidades a título de educação ou bolsa de estudo não
são consideradas salários, mas sim, benefícios concedidos aos empregados ou seus
dependentes. E, justamente pela falta de natureza salarial é que não estão no campo de
incidência das contribuições previdenciárias (e não em razão estar ou não vinculada às atividades
desenvolvidas pela empresa, quando se tratar de educação profissional e tecnológica dos
empregados).
Adicionalmente, esclareço que o próprio relatório fiscal, às fls. 136/137, menciona
que foram efetuados lançamentos dos valores escriturados na contabilidade 3.2.1.002.003 Bolsa
Professor e 3.2.1.002.002 Bolsa Servidores como Base de Cálculo das contribuições patronais. Ou
seja, não se vê tal desdobramento: de qual bolsa em favor dos empregados, em sendo de
profissional e tecnológica é relacionada e vinculada a atividade da empresa.
Ademais, ainda que isso fosse feito, destaco que os valores pagos a título de bolsa
de estudos, com a finalidade de custear a educação dos empregados e dependentes em nível
básico, fundamental, médio e mesmo superior, não se sujeitam à incidência de contribuição
previdenciária, justamente por não terem o caráter salarial, justamente porque não retribuem o
trabalho efetivo e não têm a característica da habitualidade.
Nesse sentido, esta não sujeição não decorre do fato de que tal bolsa de estudo em
favor dos empregados, em sendo para fins profissional e/ou tecnológica seja relacionada e
vinculada a atividade da empresa.
Fl. 2170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.393 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731330/2013-43
9
O intuito da alteração da lei 8.212/91, com o advento da Lei no 12.513/11, ao
modificar os requisitos para a obtenção de tal benefício, não mais exigindo o requisito de que o
plano educacional fosse extensivo a todos os empregados e ainda, estendendo-o aos
dependentes, nem poderia vincular a atividade da empresa.
Destaco ainda, Acórdão no 2401-010.561, em sessão de 09 de novembro de 2022,
cujas razões de decidir infirmam a posição aqui posta:
“(...)
A começar, entendo, pois, que a análise da incidência sobre essas rubricas deve
ser feita levando em consideração os elementos que compõem a regra matriz das
Contribuições Previdenciárias em questão, que possuem a competência
impositiva delimitada no art. 195, I, “a”, da Constituição Federal de 1988, e dizem
respeito aos rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à
pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício.
Cabe destacar, ainda, que o § 11, do artigo 201, da CF/88, expressamente dispõe
que a hipótese de incidência da contribuição previdenciária são os ganhos
habituais incorporados ao salário, e, da mesma forma, seguem os arts. 22 e 28, da
Lei n° 8.212/91. A propósito, nos termos do art. 28 da Lei no 8.212/91 o critério
material exige que o valor pago ao empregado ou contribuinte individual tenha
como objetivo retribuir um efetivo trabalho prestado.
Nesse contexto, no caso dos autos, entendo que a circunstância de o auxílio
educação (bolsa de estudos) ter sigo pago em benefício dos dependentes dos
empregados, não altera a natureza jurídica da referida verba que, a meu ver,
permanece desvinculada do salário.
Ademais, o advento da Lei no 12.513/11 que modificou os requisitos para a
obtenção, não mais exigindo o requisito de que o plano educacional fosse
extensivo a todos os empregados e estendeu a benesse aos dependentes, possui
nítido caráter interpretativo, posto que a análise da incidência sobre essas
rubricas, conforme visto, deve ser feita levando em consideração os elementos
que compõem a regra matriz das Contribuições Previdenciárias em questão, que
possuem a competência impositiva delimitada no art. 195, I, “a”, da Constituição
Federal de 1988.(...)”

Ademais, este Tribunal possui outros julgados no mesmo sentido:

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/01/2007 a
31/12/2007 AUXÍLIO-EDUCAÇÃO A DEPENDENTES. BENEFÍCIO NÃO EXTENSIVO À
TOTALIDADE DOS SEGURADOS. NÃO INCIDÊNCIA. LEGISLAÇÃO POSTERIOR
FIRMOU INTERPRETAÇÃO AUTÊNTICA SUPRINDO OMISSÃO DA LEGISLAÇÃO
ANTERIOR.
Fl. 2171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.393 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731330/2013-43
10
A concessão de bolsas de estudo e de material escolar aos empregados e seus
dependentes, desde que atenta os requisitos da legislação previdenciária, é isenta
da contribuição previdenciária. [...]
(Acórdão n° 2301-004.978, Rel. Julio Cesar Vieira Gomes, Sessão de 04 de abril de
2017)

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/12/2004 a
31/12/2008 BOLSA DE ESTUDOS. DEPENDENTES DOS FUNCIONÁRIO. NÃO
INCIDÊNCIA. A concessão de bolsas de estudos aos empregados, mesmo em
sendo os beneficiários os dependentes dos mesmos, insere-se na norma de não
incidência. [...]
(Acórdão n° 2402-004.150, Rel. Thiago Taborda Simões, Sessão de 16 de julho de
2014)

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/08/2003 a
31/12/2006 BOLSAS DE ESTUDOS FORNECIDAS A EMPREGADOS E DEPENDENTES.
NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Os valores pagos a título de bolsa de estudos, com a finalidade de custear a
educação dos empregados e dependentes em nível básico, fundamental, médio e
superior, não se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária, pois não
têm caráter salarial, seja porque não retribuem o trabalho efetivo, seja porque
não têm a característica da habitualidade ou, ainda, porque assim se estabelece
em convenção coletiva. [...]
(Acórdão n° 2201-003.229, Rel. Eduardo Tadeu Farah, Sessão de 15 de junho de
2016)

Diante deste contexto, pelas razões acima, entendo que o fornecimento de bolsas
de estudos aos filhos e dependentes legais dos professores e funcionários do sujeito passivo, não
se constituem em fatos geradores para a apuração das contribuições lançadas pelo fato de não se
classificarem como salário. Tal situação se aplica às bolsas de estudo concedidas a empregados ou
a seus dependentes, ainda que se trate de cursos não relacionados à atividade desenvolvida na
empresa.
Portanto, dou provimento aos presentes os embargos de declaração opostos pela
Fazenda Nacional, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada, corrigindo a Ementa e
conclusão de votos proferidos, que passam a constar consoante segue:
EMENTA:
“SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. BOLSAS DE ESTUDO PARA GRADUAÇÃO.
Fl. 2172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.393 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731330/2013-43
11
Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de pós-
graduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da Lei no
12.513, de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único motivo para
exigir a contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a educação de
ensino superior. (Súmula Carf no 148.)
NATUREZA DA BOLSA DE ESTUDO. FINALIDADE DO BENEFÍCIO.
Valores pagos a título de bolsa de estudos, com a finalidade de custear a
educação dos empregados e dependentes em nível básico, fundamental, médio e
superior, não se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária, por não ter
natureza salarial e sim de benefício, justamente porque não retribuem o trabalho
efetivo e são desprovidos da característica da habitualidade ou, ainda, porque
assim se estabelece em convenção coletiva.”

E, na parte das conclusões do voto, altera-se a redação para sanar a omissão
alegada, nos termos que seguem:

“(...) Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso de ofício e por conhecer, em parte, do
recurso voluntário, não conhecendo das questões relacionadas à representação
fiscal para fins penais (Súmula Carf no 28) e ao Relatório de Vínculos (Súmula Carf
no 88), nem das nulidades e das questões relacionadas à isenção de contribuições
patronais SAT/RAT, em face da concomitância (Súmula Carf no 1), afastar a
decadência das multas por descumprimento de obrigação acessória e, no mérito,
por dar-lhe parcial provimento para:
1) excluir dos lançamentos os valores relativos à diferença do percentual
descontado a título de vale-transporte, ao plano de previdência complementar,
aos planos de saúde e às bolsas de estudo, seja para fins de professores e
servidores e seus dependentes;
2) reduzir a multa correspondente ao Debcad no 51.044.376-1 para R$
453.011,03, e,
3) manter o lançamento correspondente ao Debcad no 51.044.375-3 apenas em
relação ao seguro de vida em grupo.
Conclusão:
Pelas razões acima expostas, dou provimento aos embargos de declaração.
Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 2173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.393 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731330/2013-43
12
VOTO VENCEDOR
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias – Redatora designada

O entendimento da turma foi por acompanhar o voto da Relatora, exceto na
questão que a concessão de bolsa de estudos para graduação ou de pós-graduação aos filhos e
dependentes legais dos professores e funcionários do sujeito passivo, não se constituem em fatos
geradores para a apuração das contribuições previdenciárias.
A legislação que rege o tema, in verbis
Decreto 3.048/99.
Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
(...)
IX - a importância recebida a título de bolsa de complementação educacional de
estagiário, quando paga nos termos da Lei n° 6.494, de 1977;
XIX - o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos
do art. 21 da Lei no 9.394, de 1996, e a cursos de capacitação e qualificação
profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não
seja utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e
dirigentes tenham acesso ao mesmo;
(...)
§ 10. As parcelas referidas no parágrafo anterior, quando pagas ou creditadas em
desacordo com a legislação pertinente, integram o salário-de-contribuição para
todos os fins e efeitos, sem prejuízo da aplicação das cominações legais cabíveis.
Lei 8.212/91
Art. 28. Entende-se por salário de contribuição.
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;
(...)
Fl. 2174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.393 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731330/2013-43
13
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (Redação dada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)
t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos do
art. 21 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e
qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa,
desde que não seja utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os
empregados e dirigentes tenham acesso ao mesmo;(Redação dada pela Lei no
9.711, de 1998).
t) o valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise à educação
básica de empregados e seus dependentes e, desde que vinculada às atividades
desenvolvidas pela empresa, à educação profissional e tecnológica de
empregados, nos termos da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e: (Redação
dada pela Lei no 12.513, de 2011)
1. não seja utilizado em substituição de parcela salarial; e(Incluído pela Lei no
12.513, de 2011)
2. o valor mensal do plano educacional ou bolsa de estudo, considerado
individualmente, não ultrapasse 5% (cinco por cento) da remuneração do
segurado a que se destina ou o valor correspondente a uma vez e meia o valor do
limite mínimo mensal do salário-de-contribuição, o que for maior;(Incluído pela
Lei no 12.513, de 2011)

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - Suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - Outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
(grifei)
A legislação previdenciária entende que o salário de contribuição (art. 28 da Lei no
8.212, de 1991) abrange a “totalidade dos rendimentos pagos” ainda que na forma de “ganhos
habituais sob a forma de utilidade”. O §9o vem, taxativamente, ao usar o termo “exclusivamente”,
fazer a exclusão a esse conceito amplo. Já a alínea “t”, trata da questão da educação, “menciona
plano educacional” e traz alguns requisitos, na redação dada pela Lei no 9.711, de 1998, em vigor
no momento dos fatos geradores da contribuição previdenciária.
Em 2011, alteração no texto da aliena “t” incluiu a expressão “bolsa de estudo”, e
ampliou a concessão para “empregados e seus dependente” A ampliação só correu em período
posterior ao lançamento (anos-calendários 2009 e 2010).
Nos termos do art. 144 do CTN, o lançamento rege-se pela lei então vigente, ainda
que posteriormente modificada ou revogada. Logo, na época dos fatos geradores, não havia
Fl. 2175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.393 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731330/2013-43
14
exclusão do conceito de salário-de-contribuição do pagamento de bolsa de estudos à filhos de
empregados ou outros parentes.
Qualquer argumentação a fim de “ampliar” as exclusões taxativas do §9o do art. 28
da Lei no 8.212, de 1991, seria afronta ao disposto no art. 111 do CTN, e ao princípio da legalidade
tributária.
Ainda sobre o assunto é pertinente a Súmula CARF no 149, a contrario sensu.
Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de pós-
graduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da Lei no
12.513, de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único motivo para
exigir a contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a educação de
ensino superior. (grifei)
A Súmula CARF se referiu exclusivamente a “concedida aos empregados” e não
“concedida aos empregados e seus dependentes”. Mostrando mais uma vez que a ampliação só
ocorreu com a nova redação dada pela Lei no 12.513, de 2011, portanto, só aplicável para fatos
geradores ocorridos a partir da mudança da lei, não podendo ser aplicada retroativamente.
Deste modo, os valores correspondentes aos pagamentos de bolsa de estudo para
não funcionários da UCSA, conforme planilha do Anexo VIII, do Relatório Fiscal, são base de
cálculo da contribuição social previdenciária.

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, voto por acolher os embargos de declaração com
efeitos infringentes para, sanando o vício apontado de omissão, retificar o Acórdão 2301-009.838,
decidindo que, à época de ocorrência dos fatos geradores objeto do lançamento, não havia
previsão legal para a isenção de contribuições previdenciárias em relação a valores pagos a título
de auxílio educação a dependentes de empregados e dirigentes vinculados à pessoa jurídica,
constituindo salário indireto o auxílio concedido por meio de bolsas de estudo custeadas pela
empresa em benefício dos dependentes de seus empregados, devendo compor a base de cálculo
das contribuições previdenciárias.
Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 2176
DF CARF MF
Original